Tribunal: TJDFT
Processo: 0717094-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717094-25.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA DÍVIDA PELO CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ARTIGO 151, INCISO II, DO CTN. DIREITO SUBJETIVO. CONTRIBUINTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. EQUIDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O depósito judicial do montante integral do crédito tributário discutido é causa de suspensão da exigibilidade do importe expressamente prevista no artigo 151, inciso II, do CTN, afigurando-se direito subjetivo do contribuinte, consoante jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. 2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede o Fisco de praticar qualquer ato voltado à cobrança do tributo. Nesse contexto, impedida a Administração de obrigar o contribuinte ao pagamento do crédito tributário, é decorrência lógica a extensão desse efeito também ao eventual devedor solidário. 3. A satisfação do requisito legal exigido para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário - depósito judicial do valor do crédito tributário – autoriza a expedição da respectiva certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN. 4. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador. 5. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. 6. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15. 7. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 8. Tratando-se de obrigação de não fazer, o proveito econômico pretendido é inestimável, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15. 9. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que a demanda possui valor da causa definido, o qual corresponde ao valor referente à cobrança dos créditos de IPTU e TLP, cuja exigibilidade restou suspensa. Enfatiza que os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no referido valor, afastando-se a aplicação pelo critério da equidade. Subsidiariamente, questiona o valor fixado a título de honorários advocatícios pelo critério da equidade, destacando se mostrar manifestamente irrisório. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID 53249612). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apontado malferimento ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: No caso dos autos, a demanda consiste em verdadeira obrigação de não fazer – que o Ente Público se abstenha de exigir da Autora o crédito tributário cuja exigibilidade restou suspensa –, não sendo possível calcular o valor da condenação, tampouco o proveito econômico obtido, além de não possuir a demanda um valor exato, razão pela qual se considera inestimável o montante para fins de fixação da verba honorária. Isso porque, tratando-se de obrigação de não fazer, referente à impossibilidade da prática de atos voltados à cobrança do tributo pelo Fisco, não se pode considerar que o proveito econômico pretendido pela Autora equivale ao valor do crédito tributário cuja exigibilidade foi suspensa, sendo, assim, inestimável. A hipótese insere-se, portanto, na previsão do artigo 85, § 8o, do CPC/15, segundo a qual “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. Logo, configurada a hipótese em que o proveito econômico é inestimável, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma equitativa pelo magistrado. Desse modo, o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado considerando o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No caso em exame, considerando que a demanda tramitou por cerca de 8 (oito) meses até o julgamento de mérito do recurso de Apelação, uma vez que foi ajuizada em 7/11/2022 (ID 46984468), não exigiu dilação probatória e tratou sobre tema sem muita complexidade, afigura-se razoável que os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (ID 50541624). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005